Tribunal: STF
Processo: Rcl 63024
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amadeus Brasil Ltda. alega ter o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Guarulhos descumprido, no processo n. 0148500-80.2002.5.02.0317, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Narra a reclamante ter sido incluída indevidamente no polo passivo de execução trabalhista. Alega que nunca teve conhecimento da ação até a ciência de mandado de penhora em seu desfavor. 



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, postulado pedido de suspensão da reclamação trabalhista, fundado na determinação de sobrestamento proferida nos autos do RE 1.387.795, o Juízo reclamado assim se manifestou:



    A Amadeus foi incluída no polo passivo em sede de Agravo de Petição interposto pelo exequente em face de decisão deste Juízo que indeferiu sua inclusão, não tendo participado a embargante da discussão pois ainda não era parte no referido momento processual. Assim, tecnicamente, não há trânsito em julgado da decisão que determinou a sua inclusão no polo passivo. 



    Nada obstante, não é o caso de suspensão da execução, uma vez que a situação não se amolda ao contexto da discussão sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral. Isso, pois, quando iniciado o procedimento e determinada sua inclusão no polo passivo, inexistia disposição legal no ordenamento jurídico que impedia sua inclusão em fase de execução, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    É bom lembrar que o fundamento da discussão nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795/MG é o artigo 513, § 5º, do CPC de 2015. E o CPC de 1973 não trazia previsão idêntica para a questão. A inclusão da Amadeus deu-se por força do Acórdão proferido em 22.05.2013 (fls. 1084/1093 do pdf), quando ainda não vigia disposição legal que exigia que a empresa tivesse participado da fase de conhecimento para sua inclusão no polo passivo. 



    Não pode o artigo 513, § 5º, do CPC ter eficácia retroativa para invalidar atos processuais praticados antes da sua vigência. Aplica-se o princípio de direito processual “tempus regit actum”. 



    Ressalto, por oportuno, que a Embargante poderá valer-se dos incidentes próprios para a discussão do mérito de sua inclusão, quais sejam, Embargos à Execução ou Exceção de PréExecutividade, pois como já exposto, não teve participação no processo até o momento da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo da presente execução.



     Segundo o ato impugnado, a reclamante deve “valer-se dos incidentes próprios para a discussão do mérito de sua inclusão, quais sejam, Embargos à Execução ou Exceção de PréExecutividade, pois como já exposto, não teve participação no processo até o momento da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo da presente execução”.



    A ausência de manifestação do Juízo reclamado sobre o mérito da controvérsia afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma.



    Ausente estrita aderência, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente